Tribunal: CARF
Processo: 11516.722199/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722199/2012-89
ACÓRDÃO
2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/07/2010
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 206/217), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 193/201),
consubstanciada no Acórdão no 15-42.893 – 7a Turma da DRJ/SDR, de 11/07/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/07/2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo. Havendo na impugnação matéria distinta da constante do
processo judicial, o julgamento administrativo limitar-se-á a esta matéria
diferenciada.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
A sentença que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites
da lide e das questões decididas, sendo dever da autoridade administrativa dar-
lhe fiel cumprimento quando afetar o crédito tributário lançado.
De acordo com entendimento firmado pelo Judiciário, tratando-se de ação
ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08/06/2005),
objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento
por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de
cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
3
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.004.828-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 22/26) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 24/08/2012 (e-fls. 65/66, 166), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo que contém o Auto de Infração (AI) no 51.004.828-5
lavrado por descumprimento de obrigação tributária principal e acréscimos legais,
decorrente de glosa de compensações indevidas de contribuições previdenciárias
efetuadas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIPs.

O lançamento da glosa decorre de compensação indevida registrada nas
GFIPs de 09/2009 a 07/2010 que resultou em crédito tributário, no valor de R$
713.851,31 (setecentos e treze mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e
um centavos), valor consolidado em 20/08/2012, composto pelo valor das
contribuições suprimidas e devidas, juros e multa de mora.

Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0920100.2012.00367-0, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF
anexo (fls. 18/19), foi solicitada, entre outros documentos, a “Memória de
Cálculo” das compensações efetuadas no período auditado na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).

Esclarece a auditoria que se a compensação de tributos tiver sua gênese em
demanda judicial, é necessário que já tenha ocorrido o trânsito em julgado da
decisão que a autorizou.

Por meio de Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01/2012 (fl. 20) a
fiscalização intimou o contribuinte a informar se houve trânsito em julgado do
processo no 5008005-56.2010.404.7200/SC ou se há algum recurso aguardando
julgamento.

Em resposta ao Termo de Intimação, a Prefeitura apresentou cópia da
Certidão Narrativa sobre o estado do processo, expedida pela Secretaria da
Segunda Vara Federal de Florianópolis, onde consta a interposição de agravo
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Conforme a sentença do Processo no 5008005-56.2010.404.7200/SC, o
contribuinte não teve reconhecido o direito à compensação realizada dos valores
recolhidos anteriormente a 15/10/2004, e tem-se ainda que o processo não
transitou em julgado.

O Anexo I do relatório fiscal reproduz a tabela do contribuinte intitulada
“Planilha Totalizadora para Compensação - Agentes Políticos”, a qual discrimina
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
4
mensalmente a origem dos valores indevidamente compensados, a correção
aplicada e o período de sua procedência.

O período referente ao recolhimento indevido compreende as
competências de 02/1998 a 09/2004.
Considerando que as compensações realizadas não encontram abrigo para
serem exercidas, as glosas de compensações indevidas realizadas e declaradas
pelo contribuinte em GFIP constituem fatos geradores das contribuições lançadas.

Os valores das compensações glosadas, a unidade monetária utilizada, as
diferenças apuradas relativas a juros e multa, bem como a fundamentação legal
dos lançamentos efetuados, encontram-se devidamente discriminados nos
anexos dos autos de infração: Discriminativo do Débito – DD; e Fundamentos
Legais do Débito – FLD.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 67/90), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação na
qual apresenta um breve resumo dos fundamentos em que se deu a autuação e
contesta o lançamento fiscal embasado nos argumentos a seguir sintetizados.
Da tempestividade.

Aduz que a ciência do lançamento ocorreu dia 24/08/2012 (sexta-feira),
iniciando-se o prazo no próximo dia útil seguinte, ou seja, 27/08/2012 (segunda-
feira), chegando-se ao termo de 30 (trinta) dias em 26/09/2012 (quarta-feira)
estando, portanto, em pleno andamento o prazo para interposição da presente
Impugnação.
Do direito de compensação.

Relata que o município recolheu indevidamente no período fevereiro de
1998 a setembro de 2004 a contribuição previdenciária (carga patronal) incidente
sobre os subsídios pagos aos detentores de mandatos eletivos (prefeito, vice-
prefeito, vereadores, conselheiros tutelares e secretários) referente ao período de
não incidência que teve como marco inicial a competência de fevereiro de 1998,
diante da Lei Federal no 9.506 de 1997, incidência esta, que por sua vez, veio a ser
fulminada do nosso ordenamento jurídico por estar eivada de
inconstitucionalidade formal e material declarada pela Suprema Corte através do
RE 351.717-1/PR. Argumenta assim o seu direito à compensação e traz
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
5
fundamentação e jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região a esse
respeito.

Acrescenta que o direito decorreu de decisão pela inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da
alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do
artigo 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997 e que em meados do ano de
2005, o Senado Federal publicou a Resolução no 26, de 21 de junho de 2005,
suspendendo a execução da referida exação outrora declarada inconstitucional,
gerando os efeitos erga omnes da decisão, que alberga o direito dos contribuintes
em reaver os valores pagos a título da contribuição em evidência.

Afirma que nossos tribunais seguem o entendimento esposado, o que não
poderia ser diferente, orientando-se no sentido de que o nascedouro do direito
de compensar, inclusive para o caso em comento, é a própria declaração de
inconstitucionalidade do tributo, além do mais, que a compensação dar-se-á com
contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, nos exatos termos
do § 1o do artigo 66 da Lei 8.383 de 1991.

Conclui que a negativa por parte do Fisco em aceitar a compensação ou vir
a glosar seu procedimento, sob a forma de homologação da extinção do crédito
tributário faz surgir os atos que são atentatórios ao direito.
Da alegação de prescrição de parte dos créditos utilizados nas
compensações. Da Irretroatividade do art. 3o e 4o da Lei
Complementar no 118, de 2005. Do direito de restituir valores
pagos indevidamente nos últimos 10 (dez) anos.

Defende o prazo prescricional decenal conforme jurisprudência do STJ para
o contribuinte efetuar a compensação ou repetir o indébito, mesmo após a LC no
118/05, que alterou o art. 168 do CTN.

Rechaça a possibilidade de considerar-se interpretativa a Lei Complementar
no 118, de 2005, defendendo que só haveria a possibilidade de admitir-se a
retroatividade no caso de benefício ao contribuinte, em virtude de aplicação de
pena mais benéfica para o sujeito passivo da relação tributária. Todavia, é
exatamente o inverso que pode ser visto, uma vez que a lei está a subtrair do
contribuinte a possibilidade mais ampla de ser ressarcido de pagamento indevido.

Nesse sentido, entende que o marco inicial para contagem retrospectiva do
lapso prescricional de restituição/compensação será a data da execução da
compensação previdenciária, dez anos pretéritos, sendo assim, requer sejam
aceitos os esclarecimentos referentes às compensações efetuadas pelo município
contribuinte, Impugnante, devendo ser revisto o Auto de Infração e anulado, total
ou parcialmente, conforme o caso.
Da não aplicação do art. 170-A do CTN.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
6

Alega que o Auditor-Fiscal da Receita Federal entendeu que a compensação
deveria observar os ditames do art. 170-A do CTN, ou seja, a compensação só
poderia ser realizada após o trânsito em julgado da ação que versa sobre a
matéria em questão.

Contudo, infere que o art. 170-A do CTN não faz qualquer restrição à
hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação.

Segue afirmando que o dispositivo legal aplicável à hipótese dos autos é o
art. 66 da Lei 8.383/91, que possibilita ao contribuinte a compensação do valor
indevidamente recolhido já no mês subsequente, ou seja, independente de
decisão judicial e, portanto, muito menos de decisão transitada em julgado.
Colaciona doutrina e julgado do STJ nesse sentido.
Da Ação de Mandado de Segurança Preventivo no
5008005-56.2010.404.7200/SC.

Articula que foi reconhecida a imprescritibilidade do crédito de fev/98 a
set/04, considerando que o MM. Juiz proferiu a sentença concedendo o pedido,
bem como declarando o direito do Município em compensar os valores pagos a
título de contribuição previdenciária incidente sobre os subsídios dos exercentes
de mandatos eletivos entre o período de 15/10/1999 a 18/09/2004, conforme se
extrai da sentença proferida nos autos da ação no 5008005-56.2010.404.7200/SC.

Registra que o trâmite da ação em questão não obsta que a compensação
seja feita, consoante verificado acima, em virtude da vigência do art. 66 da Lei no
8.383/91, bem como, que a exegese do art. 170-A é inaplicável ao caso.
Dos Pedidos.

Requer:

Preliminarmente:

a) o efeito suspensivo para a Impugnação, restando suspensos
quaisquer efeitos da autuação;

No mérito:

b) Seja reconhecido o direito à aplicação da prescrição decenal para
restituição dos créditos tributários, levando-se em consideração os ditames dos
art. 168, I, e 150, §§ 1o e art. 4o, do CTN, além dos artigos 2o e 5o, XXXVI, da CF, e
art. 6o do Decreto-Lei no 4.657/42, tese esta que, aliás, já foi consolidada pelo e.
Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial no
1.002.932;

c) Seja homologada a compensação efetuada nas competências que
compreendem o período entre fevereiro de 1998 a setembro de 2004, em relação
à cota patronal devida pelo Município, referente aos agentes políticos;

d) Seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN,
considerando que o tributo a ser compensado foi declarado inconstitucional;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
7

e) Seja cientificado o Impugnante da decisão administrativa
adotada para a Impugnação no prazo legal, sob pena de ingresso com as medidas
judiciais cabíveis à espécie; Requer-se a juntada da prova documental anexada
com a impugnação, reservando-se no direito de carrear outras caso necessário.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que, pelo exame das GFIPs acostadas no e-fls. 52/64, em todas as
competências a compensação dos valores recolhidos ocorreu após 05 anos da data do pagamento
indevido, superando-se o prazo quinquenal necessário para se outorgar possível a
restituição/compensação, inclusive em face da Lei Complementar no 118, de 2005.
Consta que as competências do recolhimento indevido vão de 02/1998 a 09/2004,
enquanto o envio das GFIPs se inicia em 10/2009 (a mais antiga transmitida).
Consta que o indébito era acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre
a remuneração dos agentes políticos e, por ocasião da compensação, não havia o trânsito em
julgado da decisão que afastava referida exação da base tributável das contribuições sociais.
O Mandado de Segurança foi impetrado em 15/10/2009, enquanto o trânsito em
julgado ocorreu bem posteriormente a transmissão das GFIPs, a qual se iniciou já no mês 10/2009.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo alega, exclusivamente, tese de
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 118, de 2005, para postular a adoção da “tese dos
cinco + cinco” e contar o prazo para restituição/compensação de forma decenal (e não
quinquenal), de modo a reconhecer que a decisão da primeira instância da DRJ foi ao encontro da
lógica normativa constitucional impondo-se a sua reforma.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
8
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 19/07/2017, e-fl. 203, protocolo
recursal em 17/08/2017, e-fl. 205, e despacho de encaminhamento, e-fl. 228), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de NÃO conhecimento, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 118, de 2005, sendo este o argumento centra de sua tese recursal para
defender uma tese de prazo para restituição/compensação decenal.
Deveras, no recurso voluntário o sujeito passivo alega, exclusivamente, tese de
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 118, de 2005, para postular a adoção da “tese dos
cinco + cinco” e contar o prazo para restituição/compensação de forma decenal, diversamente da
aplicação da tese quinquenal na forma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer que a decisão
da primeira instância da DRJ foi ao encontro da lógica normativa constitucional, impondo-se a sua
reforma.
A rigor, na peça recursal sustenta ser inconstitucional a Lei Complementar no 118,
de 2005, especialmente quando vai limitar o prazo para repetição do indébito em termos de
quinquênio e não em prazo decenal.
Advoga que carece de um debate mais aprofundado o instituto da prescrição e da
leitura da Lei Complementar no 118, de 2005. Não concorda com a contagem quinquenal, entende
ser possível a decenal. Alega que o legislador, ao aprovar a Lei Complementar no 118, teve o
intuito de editar uma norma interpretativa ao supedâneo do artigo 106 do CTN.
Pondera que o art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, “teve condão principal
de dar interpretação diversa ao que já detinha um indicativo jurisprudencial consolidado”.
Argumenta, assim, que o STJ já havia firmado outrora interpretação mais favorável ao
contribuinte, no sentido de não ser o marco inicial da prescrição o pagamento, mas sim a
homologação deste, de forma expressa ou tácita, deflagrando só a partir de então o início do
prazo prescricional de cinco anos no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Daí questiona a lei interpretativa (Lei Complementar no 118) e seu viés equivocado.
Diz que o controle de constitucionalidade pode ser exercido no método difuso.
Pontifica que “a tese dos cinco + cinco que se materializou na jurisprudência como
‘coisa julgada’, deve ser aplicada ao caso em testilha, deveras, a Lei Complementar impugnada
não detém o condão de ser interpretativa e sim inovadora na ordem jurídica. (...) Nesta senda, o
marco inicial para contagem retrospectiva do lapso prescricional da restituição/compensação será
a data da execução da compensação previdenciária, dez anos pretéritos.”
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
9
O seu Mandado de Segurança foi impetrado em 15/10/2009, enquanto o trânsito
em julgado ocorreu bem posteriormente a transmissão das GFIPs, a qual se iniciou já no mês
10/2009, para postular direito creditório das competências que vão de 02/1998 a 09/2004.
Pois bem.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu seus
requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso, observando-
se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo permissão para
declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
De mais a mais, em obiter dictum, é fato incontroverso que o direito creditório
vindicado era objeto de pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da exação em
debate no qual ainda não havia o trânsito em julgado, de modo que por ocasião da transmissão
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.344 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722199/2012-89
10
das GFIPs com a realização da compensação não havia liquidez e certeza do crédito reivindicado,
logo não assistiria razão ao recorrente em ter realizado a compensação em referido momento,
sendo efetivamente devida a glosa. Em certa medida, a Súmula CARF no 206 reflete essa
compreensão ao enunciar que: “A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991”.
Demais disto, ainda em obiter dictum, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal
disponibilizou no Diário de Justiça Eletrônico o Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da
Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no 118, de 2005, às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Certo é que a partir da publicação do supracitado Acórdão não há mais como prevalecer o
entendimento então sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621
foi proferido no regime previsto no artigo 543-B, § 3o, do CPC. Por conseguinte, aqueles que
ajuizaram ações antes da entrada em vigor da LC 118 (09/06/2005) têm direito à repetição das
contribuições recolhidas no período de dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No
tocante às ações ajuizadas após a vigência da LC 118, o prazo prescricional é de cinco anos.
Por conseguinte, não conheço do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal, diante da pretensão essencialmente para reconhecimento de
inconstitucionalidade da lei tributária, mantendo-se íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 239
DF CARF MF
Original